Tribunal: TJSP
Processo: 0024280-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Execução – Progressão de regime – Alteração do lapso para obtenção do benefício – Benessse concedida pelo juízo de origem – Ordem prejudicada em parte.

'Habeas corpus' – Execução – Livramento Condicional – Alteração do lapso para obtenção do benefício – Via eleita inadequada – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.